Tribunal: TJBA
Processo: 0541850-32.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0541850-32.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TERCIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, LARISSA GUEDES MENEZES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. MILITARES.
PRETENSÃO DE REAJUSTES NA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP) NOS PERCENTUAIS DO AUMENTO DOS SOLDOS PELA LEI ESTADUA
L

Nº 8.889/2003
.
LEI ESTADUAL Nº 8.889/2003 REVOGOU A LEI 7.622/2000, DANDO NOVA ESTRUTURA DE CARGOS E VENCIMENTOS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO QUE SOMENTE OCORREU ATÉ A VIGÊNCIA DA NOVA ORDEM LEGAL INSTALADA PELA LEI Nº 8.889/2003, QUANDO SE INICIOU O PRAZO PRESCRICIONAL. ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR. AÇÃO DE 2018, PRESCRITA PORTANTO. APELO NÃO PROVIDO.

1. A tabela remuneratória então trazida a Lei Estadual nº 7.622/2000 foi revogada pela Lei Estadual nº 8.889/2003, que estabeleceu a nova tabela com nova estrutura de cargos e vencimentos do Poder Executivo Estadual, incluindo a Polícia Militar.

2. O Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que a lei que impõe a modificação do regime de remuneração do servidor representa o limite temporal para a cobrança de diferenças remuneratórias.

3. Daí, temos que a relação de trato sucessivo somente ocorreu até a vigência da nova ordem legal

(Lei Estadual nº 8.889/2003), quando, então, iniciou-se o prazo prescricional, que se ultimou 05 (cinco) anos após, em 2009, nos termos da regra geral contida no Decreto nº 20.190/1932.

4. A presente ação, no entanto, somente foi ajuizada em 2018, após transcorrido o prazo prescricional de cinco anos, pelo que resta prescrita a pretensão da acionante, como defendido pelo ente estatal.

5. Ademais, o entendimento de que tanto a lei Estadual nº 7.622/2000 quanto a Lei Estadual nº 8.889/2003 reestruturaram as carreiras remuneratórias de servidores públicos civis e militares ficou confirmada no julgamento, por esta corte baiana, do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0011517-31.2016.8.05.0000.

6
.
Outrossim, para além da prescrição, acolhida neste recurso, salienta-se que
esta corte de justiça julgou recentemente o
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS n. 0006410-06.2016.8.05.0000
– TEMA 02. Assim, ainda que não se entendesse pela prescrição, seria o caso de aplicar o referido entendimento ao presente, posto que quando da pretensão autoral em 2015, não havia sequer dispositivo legal vigente que sustentasse os pedidos de revisão dos valores da GAP, dada a revogação tácita do quanto previsto no art. 110, §3º do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia.

7.
Ante o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao apelo mantendo-se a sentença que reconheceu a prescrição e julgou liminarmente improcedente a ação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0541850-32.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante TERCIO DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto condutor.

Sala de sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

RELATORA